Tribunal: TJSP
Processo: 1003499-41.2023.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Alegação de fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão em consonância com o tema 339 do E. STF. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral afastada no tema 660 do E. STF. direito à sustentação oral. Ausência de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Alegação de fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão em consonância com o tema 339 do E. STF. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral afastada no tema 660 do E. STF. direito à sustentação oral. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do cpc. Ausência de sucumbência. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente e violação a princípios constitucionais de ordem processual.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado.
5. Ao julgar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
7. De resto, ausente análise no Acórdão sobre o direito à sustentação oral e ausente interesse recursal no tocante à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.
IV. Dispositivo
8. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.